Tribunal: TJMT
Processo: 1042336-32.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042336-32.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (APELANTE), LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 760.877.271-91 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (REPRESENTANTE), A. ORI EIRELI - EPP - CNPJ: 23.477.833/0001-43 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, INCISOS II E III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – INOBSERVÂNCIA DO §1º DO REFERIDO ARTIGO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1º, do art. 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1042336-32.2019.8.11.0041

APELANTE: COOPERATIVA DE CREÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO

APELADO: A. ORI EIRELI – EPP

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO
contra sentença proferida pela MM Juiz da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, lançada nos autos da Ação de Execução ajuizada em face de
A. ORI EIRELI – EPP
, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III do CPC.

Inconformada, após relatar a marcha processual da ação executiva, inclusive com a citação da devedora, afirma que foi intimada para apresentar planilha atualizada do crédito executado e, diante da enfermidade que acometeu sua advogada, o que justifica a ausência de manifestação à tempo, foi surpreendida com a prolação da sentença por abandono.

Defende que não foi observado o decurso do prazo de 30 (trinta) dias para se manifestar, tampouco foi intimada pessoalmente, de modo que o
decisum
merece reforma já que o processo não poderá ser extinto sem julgamento do mérito, no caso do inciso III do art. 485, sem que esteja cumprida a exigência da intimação pessoal do §1º deste mesmo dispositivo.

Com base em tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para cassar a r. sentença e determinar a consequente determinação de prosseguimento da demanda.

Sem contrarrazões.

Preparo recolhido (Id. 60705956).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da decisão que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

Para tanto, sustenta que não houve a intimação pessoal do autor, ora recorrente, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, a fim de anular a r. sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Pois bem. A norma acima mencionada estabelece o seguinte:

"Art. 485 - O juiz não resolverá o mérito quando:

(...).

III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§1º - Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias."

Como cediço, para que se configure o abandono da causa previsto no artigo 485, inciso III do CPC, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora, e somente o no seu silêncio é que resta caracterizado o abando da causa.

Contudo, ao que se constata dos autos, o douto julgador
declarou extinto o processo, sem que houvesse a intimação pessoal do banco recorrente, eis que, tão logo certificado o decurso de prazo para o banco apresentar o cálculo atualizado da dívida, a sentença extintiva foi prolatada.

Logo, a ausência de intimação pessoal do autor, conforme determina o dispositivo em comento, não culmina na extinção do processo sem resolução do mérito, pois ela é uma exigência através da qual não pode o juiz apartar, se a consequência for o encerramento da ação.

Nesse trilhar são os seguintes precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1º DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC, faz-se necessária a intimação do patrono e pessoal da parte e, se assim não for feito, impõe-se a reforma da sentença para possibilitar o regular processamento na origem.”
(TJ-MT 10175635420188110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA – EXTINÇÃO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DA PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – ABANDONO DA CAUSA NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.
A extinção do feito, por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, § 1º, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.”

(TJ-MT 00144666820158110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 10/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2021)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso a fim de anular a sentença e determinar o retorno à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021